Tribunal: TJSP
Processo: 0053572-10.2002.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0053572-10.2002.8.26.0224
Voto n° 25924
Registro: 2020.0001034043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0053572-10.2002.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado APARAS LARA PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0053572-10.2002.8.26.0224
Voto n° 25924
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL No 0053572-10.2002.8.26.0224
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: APARAS LARA PLÁSTICOS LTDA
JUIZ PROLATOR: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 25924
EMENTA
TRIBUTO
ICMS – Execução Fiscal – Erro na indicação do
sujeito passivo - Possibilidade:
– Excipiente provou satisfatoriamente não se tratar
da empresa autuada pela CETESB.
RELATÓRIO
Sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade
interposta por Comércio Aparas Lara Ltda para reconhecer que a excipiente
não se trata da empresa autuada e contra a qual a Fazenda Pública Estadual
ajuizou a presente execução fiscal (fls. 273/274).
Recurso interposto pela FESP (fls. 279/290) no qual sustenta haver
coisa julgada sobre a questão aventada pela excipiente e, ainda, por se tratar de
matéria que exige dilação probatória, nem sequer poderia ter sido conhecida
esta exceção de pré-executividade. No mérito, alega que a empresa executada,
qual seja, Aparas Lara Plásticos Ltda é a mesma que a excipiente, denominada
de Comércio Aparas Ltda. Nesse sentido, alega que a excipiente, inclusive, já
havia nomeado bens à penhora na execução fiscal quando resolveu sustentar
não ser a executada. Portanto, a postura da excipiente foi contraditória neste
processo, razão pela qual sua alegação deve ser afastada. Por fim, requer seja a
excipiente condenada nas penas da litigância de má-fé.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.294/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0053572-10.2002.8.26.0224
Voto n° 25924
FUNDAMENTOS
Inicialmente, deve-se afastar a objeção levantada pela Fazenda Pública
Estadual, no sentido de haver coisa julgada sobre o tema aqui tratado. A
exceção interposta anteriormente pela apelada não guarda identidade com esta,
já que a primeira cuida de incompetência do juízo e se limita a afirmar que não
realizou a conduta autuada. Ademais, não há coisa julgada, mas, quando muito,
preclusão, instituto este que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se
aplica a esta questão.
Ainda preliminarmente, deve-se esclarecer que a exceção de pré-
executividade merecia ser conhecida, pois além de tratar de questão de ordem
pública (legitimidade passiva), a excipiente trouxe aos autos prova suficiente
para demonstrar suas alegações, de modo que não foi necessária qualquer
dilação probatória para sua análise.
No mérito, a sentença deve ser mantida.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública
Estadual em face de Aparas Lara Plástico Ltda, fundada no fato de ter sido
verificada a queima de plástico sem a devida licença ambiental.
Houve a citação da excipiente que, então, ofereceu bens à penhora, os
quais não foram aceitos pela FESP por não ter sido observada a ordem do
artigo 11 da LEF. Após, interpôs a presente exceção de pré-executividade sob a
alegação de não se tratar da empresa efetivamente executada pela FESP, uma
vez que sua razão social é Comércio de Aparas Lara Ltda. Juntou documentos
que comprovam ter sido instituída em 1985 com o objetivo de atuar no
processo de reciclagem de papel, sob a denominação de Comércio de Aparas de
Papel Lara Ltda. Após, em 2005, alterou sua denominação por ter incluído o
comércio de metais em seu objeto social, passando para Comércio de Aparas
Lara Ltda. Destacou que nunca atuou no recolhimento de plástico, ressaltando
que a cor de suas caçambas, à época da autuação, era azul justamente em
referência à cor do papel.
Fortalece as suas alegações ao apontar que o fiscal ambiental, quando
da autuação, não fez referência ao CNPJ ou à inscrição municipal da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0053572-10.2002.8.26.0224
Voto n° 25924
executada, tendo, após, incluído as informações referentes a excipiente como se
fosse a executada.
Demonstra, ainda, que nunca teve sede na Estrada de Nazaré Paulista,
como apontado pelo auto de infração, mas sim na Rua José Lopes Rodrigues no
03, Ermelino Matarazzo e, agora, na Rua José Lopes Rodrigues, no 329,
Ermelino Matarazzo (fl. 25).
De fato, o fiscal da CETESB incorreu em diversos equívocos quando da
lavratura do auto de infração. As inconsistências acima referidas violam o
disposto no artigo 2o, §5o, I, da Lei de Execução Fiscal e, assim, tornam o título
ilíquido.
Note-se que a presunção de legitimidade do título executivo apenas se
mantém enquanto não comprovados quaisquer vícios e, no caso dos autos, está
claro que a FESP não foi diligente o suficiente na indicação do sujeito passivo
do auto de infração.
Quanto à alegação da FESP no sentido de que a excipiente teria agido
de maneira contraditória no processo, pois teria nomeado bens à penhora e,
depois, interposto a presente exceção de pré-executividade, não merece
acolhida.
Ainda que tenha, por algum tempo, atuado como parte, não significa
que o seja. É compreensível que a parte e mesmo o seu patrono, tenham
demorado para notar as inconsistências do auto de infração, pois o nome da
empresa executada é bastante semelhante ao da excipiente.
Nesse sentido, não há demonstração de litigância de má-fé.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA